Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Elison Silva da Vitória, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em 05 de fevereiro de 2021, por ter em tese cometido o crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, ocorrido em via pública em 21 de novembro de 2020.
Explicitou que o Delegado de Polícia requereu a prisão preventiva do paciente, e o Douto Representante do Ministério Público manifestou-se favorável, por conseguinte, a Magistrada confirmou a Decretação da Prisão Preventiva. Na sequência a defesa aportou pedido de revogação da segregação cautelar, ao qual foi indeferida, sob fundamento da garantida da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Aduz que há nos autos cerceamento de defesa, posto que os patronos não tiveram acesso ao Inquérito Policial, desrespeitando a Súmula Vinculante 14 do STF, causando nulidade nos autos.
Declarou que há cerceamento de defesa por ausência de laudo da POLITEC, pois todo delito que deixar vestígios dependerá de exame de corpo de delito para a constatação de sua materialidade, o que causa nítido prejuízo à defesa, e conforme o art. 564, inc. III, do CPP, acarretará nulidade no processo.
Asseverou que a senhora Taynara (esposa do réu) foi ouvida em 25 de novembro de 2020, contudo ao observar o Inquérito Policial, não consta o depoimento da interrogada, gerando nulidade nos autos.
Expôs que não houve nenhuma notificação ou intimação do acusado, ou em nome de seus patronos constituídos para depor, além do que, em 25 de novembro de 2020, quando sua esposa Taynara foi ouvida, o paciente esteve presente na Delegacia para acompanha-la, porém somente foi ouvida sua companheira.
Alegou ilegalidade na prisão, tendo em vista que a Magistrada somente tomou conhecimento da segregação do paciente, através do pedido de revogação da prisão interposto pelos patronos em 11 de fevereiro de 2021, desta feita, a audiência de custódia só realizou-se 06 (seis) dias após o cumprimento do mandado de prisão, devendo o juiz de primeiro ter relaxado a medida cautelar mais severa, o que não foi feito.
Argumentou ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, visto que utilizou-se de argumentos abertos, como a gravidade do delito, e ser o paciente um criminoso frio, não podendo a segregação cautelar se firmar na gravidade abstrata do crime.
Retratou que a segregação do paciente afronta ao princípio da homogeneidade e proporcionalidade, declarando ainda que o beneficiário nunca foragiu, é primário, reside no mesmo local e detém trabalho lícito.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 76542955)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Elison Silva da Vitória, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Aponta a defesa do paciente algumas nulidades nos autos, primeiramente no que se refere a nulidade por cerceamento da defesa, pois os patronos não tiveram acesso ao Inquérito Policial, bem como da ausência de juntada do depoimento de Thaynara nos autos, em análise aos documentos, não há evidencias que tais pedidos foram suscitados no juízo de primeiro grau, o que poderia constituir supressão de instância.
Nesse sentido:
[...] 2. Não se conhece do writ quando evidenciado que a pretensão deduzida nesta Corte deixou de ser submetida à prévia análise do Juízo de primeiro grau, e que os autos nem mesmo contam com dados a permitir a concessão da ordem de ofício. (N.U 1022582-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)
Com efeito, concernente a inexistência do Laudo da POLITEC, não observa-se, à princípio, constrangimento ilegal, tendo em vista que os laudos médico juntado nos autos, bem como o depoimento da suposta vítima, indicando onde foram os ferimentos, e quem seria, em tese, o autor do delito, são provas aptas para a instauração de uma investigação criminal, além do mais, há nos autos requisição do exame de corpo e delito (Id. 76542957), não havendo, prima face, nenhum ato patente de nulidade.
Ademais, quanto a alegação de demora na realização da audiência de custódia, é bem verdade que o atual entendimento da questão, com o advento da Lei 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, é no sentido de que a audiência de custódia é imprescindível, qualificando-se como causa geradora de ilegalidade da prisão.
Contudo a decretação da prisão preventiva possui decisão devidamente fundamentada, com representação da autoridade policial, e manifestação do Ministério Público, além do mais, assim que o juiz a quo tomou conhecimento da segregação cautelar, designou a audiência para o dia seguinte, desse modo, de início, não se constata a existência de ilegalidade a ser sanada.
No mais, a falta de realização da audiência de custódia ou a sua demora, por si só, não gera nulidade na prisão preventiva, quando a decisão que decretou a segregação estiver bem fundamentada, e observadas as garantias processuais e constitucionais do encarcerado.
Nesse sentido, a Corte Superior vem decidindo:
“Ademais, prevalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais" (RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020; sem grifos no original).
Por sua vez, sobre a ausência de fundamentação, no presente caso, a autoridade coatora fundamentou sua decisão com base nas circunstâncias que envolveram o crime, visto que supostamente o paciente: “cometeu um crime grave, perfurando a vítima com objeto perfuro -cortante, num local onde se encontravam outras pessoas, colocando em risco não só a vítima, como os demais que circulavam pelo local, além de não ter se intimidado com quem estava ao redor presenciando a suposta briga com agressões, seguida do golpe que lesionou a vítima. Ainda, reforço que, em relação a garantia da aplicação da lei penal, esta também se encontra devidamente comprovada nos autos porque, apesar de ter empreendido todos os esforços para localização do representado, estes se encontra foragido. (...). Assim, ante a não alteração da situação fático -jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do CPP” (sic) (Id. 76542956 – pág. 06 e 07);
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, bem como da aplicação da lei penal, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Com relação a ofensa ao princípio da homogeneidade, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do cp). Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Circunstâncias do caso concreto. Garantia da ordem pública e instrução processual- indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Decreto prisional. Decisão fundamentada em dados concretos. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão cautelar. Precedentes do STJ. Inocorrência de violação ao princípio da homogeneidade. Impossibilidade de fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação desta, bem como do regime prisional, depende dos elementos de prova produzidos na instrução. Não cabimento das medidas cautelares substitutivas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Segregação mantida. Manutenção da decisão que indeferiu a liminar. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJSE; HC 201900308431; Ac. 10947/2019; Câmara Criminal; Rela Desa Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 07/05/2019; DJSE 10/05/2019)
No mais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Por fim, no tocante ao fato de que não houve nenhum esforço por parte da autoridade policial para que o paciente fosse encontrado, ressalta-se que na decisão proferida pela autoridade tida como coatora que: “(...) É que, conforme documentos encartados pela Autoridade Policial, apesar dos esforços para localização do representado, após a perpetração, em tese, do delito, o investigado se encontrava foragido. Outrossim, o Delegado de Polícia realizou a solicitação de dilação prazo para conclusão do inquérito policial notadamente porque o indiciado não havia sido preso, notadamente mencionou que este não havia sido localizado para interrogatório, bem como estava aguardando o retorno do exame de corpo de delito da vítima, não sendo motivo exclusivo para revogação da sua segregação cautelar. (sic) (Id. 76542956 – pág. 07).
Assim, tendo o Magistrado relatado que houve diligências da autoridade policial para que o beneficiário fosse localizado, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, inclusive no que se refere as nulidades suscitadas pela defesa (Cerceamento de defesa por ausência de acesso ao Inquérito Policial pelos patronos; Inexistência do Laudo da POLITEC, (art. 564, inc. III, CPP); Ausência de juntada do depoimento de Thaynara nos autos (art. 564, inc. IV, do CPP)), e se houve pedido em primeiro grau, para não gerar supressão de instância.
Esclarecer se houve esforços para localizar o réu para ser ouvido perante a autoridade policial, juntado documentos que demonstrem as diligências realizadas, e informar em qual local o réu foi encontrado; Elucidar as razões do juízo de primeiro grau ter sido comunicado do cumprimento do mandado de prisão preventiva somente em 11-02-2021, além de justificar os motivos da prisão preventiva do paciente ELISON SILVA DA VITÓRIA, e os fundamentos da decisão atacada, juntando cópias de todos os documentos necessários, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.